Tribunal: TJMT
Processo: 1035289-51.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1035289-51.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ALDERINA PEREIRA AGUIAR
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente ação de reenquadramento funcional, determinando o enquadramento da autora na Classe D a partir da data da citação (29/10/2024), com pagamento das verbas devidas, mas sem reconhecer os efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo (21/07/2024). A recorrente alega ter preenchido os requisitos legais para progressão funcional, conforme previsto na Lei Municipal no 3.797/2012, alterada pela Lei Complementar no 4.007/2014, postulando os efeitos financeiros desde o protocolo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública municipal tem direito aos efeitos financeiros retroativos da progressão funcional desde a data do requerimento administrativo, considerando o cumprimento dos requisitos legais antes da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A progressão funcional prevista na Lei Municipal no 3.797/2012, com alterações da Lei Complementar no 4.007/2014, constitui direito subjetivo do servidor, adquirível mediante o cumprimento dos requisitos legais, independentemente de liberalidade da Administração Pública.
4. O direito à progressão funcional nasce no momento em que o servidor cumpre os requisitos legais, sendo incorporado ao seu patrimônio jurídico, conforme proteção conferida pelo art. 5o, XXXVI, da CF/1988 e art. 6o da LINDB.
5. Fixar os efeitos financeiros apenas a partir da citação viola os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, gerando enriquecimento ilícito da Administração Pública.
6. Precedente jurisprudencial reconhece que o direito à progressão e ao reenquadramento se consolida a partir do efetivo cumprimento dos requisitos legais, impondo-se o pagamento das diferenças salariais devidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O servidor público municipal que cumpre os requisitos legais para progressão funcional faz jus aos efeitos financeiros retroativos desde a data do requerimento administrativo, independentemente da data da citação. 2. A fixação dos efeitos financeiros a partir da citação viola os princípios da legalidade e da moralidade administrativa e implica enriquecimento ilícito da Administração Pública."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o; Lei Municipal no 3.797/2012; Lei Complementar no 4.007/2014.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado no 10004104720198110049, Rel. Des. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 03/03/2022, Turma Recursal Única, pub. 04/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035289-51.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALDERINA PEREIRA AGUIAR - CPF: 378.337.581-91 (RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025